Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-98.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001532-98.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA SEDENIR ZINI - CPF: 241.458.409-25 (RECORRENTE), NANCI PEREIRA TEIXEIRA SEJOPOLES - CPF: 508.559.051-15 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001532-98.2026.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Recorrida(s):
MARIA SEDENIR ZINI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
21 A 25/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA DIGITAL E CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONSUMIDORA IDOSA HIPERVULNERÁVEL. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 5.026,96 e determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da abertura da conta digital e da contratação do cartão de crédito atribuídos à consumidora; (ii) estabelecer se a fraude praticada por terceiros afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela inscrição indevida do nome da autora em cadastro restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não comprova a contratação regular, pois apresenta apenas telas sistêmicas e extratos, documentos unilaterais incapazes de demonstrar manifestação válida de vontade.

A ausência de instrumento contratual assinado, gravação, autenticação biométrica validada ou outros elementos idôneos impede a comprovação da contratação eletrônica.

Selfie
e fotografia de documento pessoal desacompanhadas de elementos adicionais não demonstram consentimento válido, especialmente quando há notícia de obtenção fraudulenta das imagens por terceiros.

A condição de pessoa idosa impõe proteção reforçada à consumidora hipervulnerável, exigindo maior rigor na verificação da regularidade das operações realizadas pela instituição financeira.

Fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias configuram fortuito interno e integram o risco da atividade econômica desempenhada pela instituição financeira.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva e somente é afastada mediante demonstração de inexistência do defeito do serviço ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, circunstâncias não comprovadas.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação exclusiva de telas sistêmicas, extratos e registros internos não comprova a efetiva contratação pelo consumidor.

2. A fraude bancária decorrente da atuação de terceiros configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3. A condição de pessoa idosa impõe proteção diferenciada e reforça o dever de cautela das instituições financeiras na prevenção a fraudes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14,
caput
e §3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), art. 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 01.06.2023; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão nº 1135665, 20180110115726APC, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 31.10.2018; TJDFT, Acórdão nº 1388716, 0737228-95.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 7ª Turma Cível, j. 23.11.2021; TJRS, Recurso Cível nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Rel. José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 31.10.2017; TJMT, N.U. 1000026-36.2022.8.11.0031, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 361578243, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 5.026,96 (cinco mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos)
e determinando a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

Ainda,
indeferiu
o pleito de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do STJ, ante a existência de outra anotação restritiva em nome da autora.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1) A regularidade na abertura da conta digital e contratação do cartão de crédito;

2) O inadimplemento;

3) Ausência de ato ilícito.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante foi vítima de golpe em 15 de julho de 2025, ocasião em que uma falsa agente de saúde obteve seus dados pessoais, documentos e fotografias, afirmando que a conta junto à reclamada foi aberta fraudulentamente na referida data, sem seu conhecimento ou autorização.

Aduz, ainda, que não reconhece a dívida no valor de
R$ 5.026,96 (cinco mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos).

A reclamada, por sua vez, afirma que a conta digital foi aberta em 10 de abril de 2021, com utilização regular do cartão de crédito e pagamento de faturas até abril de 2024, sendo a dívida decorrente de inadimplemento legítimo.

In casu
, a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O ponto central desta demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus, conforme o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, cabia à reclamada demonstrar a regularidade da contratação da conta digital e do cartão de crédito pela parte autora. Contudo, essa prova não foi produzida.

A parte demandada juntou aos autos
telas sistêmicas e extratos da conta e do cartão,
que constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar a efetiva contratação
.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO UNILATERAL
. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO JURÍDIA. AUSÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2.
Os extratos bancários, por si só, não comprovam a relação jurídica entabulada entre as partes
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT - Acórdão 1135665, 20180110115726APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: 931/937) (Grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SUPOSTA FRAUDE. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. ORIGEM DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PARTE RÉ.
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. DOCUMENTOS UNILATERAIS, DESPROVIDOS DE FORÇA PROBATÓRIA
. ANOTAÇÃO NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 6.500,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível Nº 71007204894, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em 31/10/2017) (Grifei)

Não foi apresentado instrumento contratual assinado pela parte autora, nem gravação de áudio ou registro biométrico devidamente validado.

Ressalte-se que a
selfie
e a fotografia do documento pessoal, desacompanhadas de outros elementos probatórios, não são suficientes para comprovar manifestação válida de vontade, especialmente porque a própria reclamante informou que os fraudadores obtiveram imagens de seu rosto e de seus documentos durante a visita da falsa agente de saúde, conforme consta no Boletim de Ocorrência anexado aos autos (ID 361578211).

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 11
, nos seguintes termos:
“
CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL
E
CÓPIA DE DOCUMENTO
.
NECESSIDADE DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO ACERCA DA CONTRATAÇÃO
.”
(Destaquei).

Ademais,
a reclamante é pessoa idosa e, à época dos fatos, contava com 67 anos
, razão pela qual, no presente caso, deve ser considerada consumidora hipervulnerável, circunstância que reforça a necessidade de maior rigor na análise da conduta da instituição financeira.

O Estatuto de Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003) impõe proteção especial:

“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.”

A jurisprudência reconhece maior proteção ao idoso em fraudes bancárias:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS -HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

2. Ademais,
consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
".

3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.) (Grifei)

A Súmula 479, do STJ, dispõe:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC),
o que não ocorreu na hipótese dos autos.

No caso, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, mostra-se acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito no valor de
R$ 5.026,96 (cinco mil e vinte e seis reais e noventa e seis centavos),
bem como determinar a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE MEDIANTE FRAUDE. FORTUITO INTERNO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO.

1.
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. (REsp 1.197.929 - PR).

2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, bem como a situação social e econômica das partes e as circunstâncias do evento danoso.

3. Na indenização por danos morais, na hipótese de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), ao passo que a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

4. No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o valor do proveito econômico obtido pelo réu vencedor.

5. Recurso do réu não provido. Recurso do autor provido.

(
TJDFT -

Acórdão 1388716, 0737228-95.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2021, publicado no DJe: 12/12/2021.) (Grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –
FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ
– SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ)
.

Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais
.

A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.
(TJMT – N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026